Tribunal: TJMT
Processo: 1018681-47.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018681-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[NILTON COELHO DE ASSIS - CPF: 572.195.081-15 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO MT (IMPETRADO), MARCIA PEREIRA DE MOURA - CPF: 022.163.301-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018681-47.2025.8.11.0000

PACIENTE: NILTON COELHO DE ASSIS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de acusado, preso preventivamente por suposta prática de ameaça majorada no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da prisão preventiva decretada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em juízo de proporcionalidade, as circunstâncias do caso concreto permitem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, suficientes para assegurar a finalidade preventiva e a proteção da vítima, conforme autoriza o art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Ordem concedida.
Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva deve ser tratada como medida de
ultima ratio
, somente sendo admitida quando demonstrada, de forma concreta, a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, II e III, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 09.06.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018681-47.2025.8.11.0000

PACIENTE: NILTON COELHO DE ASSIS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Nilton Coelho de Assis
contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de
ameaça majorada
[art. 147, § 1º, do Código Penal].

A impetrante sustenta que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, tendo-se baseado em argumentos genéricos e abstratos, sem demonstrar a imprescindibilidade da medida extrema, contrariando os requisitos legais insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que:
a)
não houve descumprimento de medidas protetivas anteriores, o que inviabilizaria a prisão com fundamento no art. 313, III, do CPP;
b)
embora o paciente ostente antecedentes criminais, estes se referem a condenações pretéritas; e
c)
a pena máxima cominada ao delito atribuído ao paciente é inferior a quatro anos, o que atrai a aplicação do princípio da homogeneidade das cautelares.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações da autoridade impetrada foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018681-47.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Nilton Coelho de Assis
foi preso em flagrante, no dia
8 de maio de 2025
, por ter, em tese, praticado os crimes de
ameaça majorada
e
perseguição majorada
.

Na audiência de custódia, o juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco homologou a prisão em flagrante e convolou-a em preventiva para a garantia da ordem pública e salvaguarda da integridade física e psicológica da vítima, nos seguintes termos:

“(...)
Este Auto de Prisão em Flagrante deve ser homologado, porquanto regularmente comprovados os requisitos legais inscritos nos artigos 302, incisos I e II, e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza formal ou material que o maculem
de nulidade insanável.

O flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, das testemunhas, da vítima e o interrogatório do indiciado, todos assinados. Constam, ainda, as notas de culpa e de ciência das garantias constitucionais.

Passo, doravante, à análise da decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 310, II, e 311 do Código de Processo Penal.

O Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim de Ocorrência, os depoimentos prestados e a declaração da vítima evidenciam, em juízo de cognição sumária, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti).

Além disso, estão presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta perpetrada, que envolveu ameaça armada em ambiente doméstico, perseguição reiterada e tentativa de invasão de domicílio da vítima, fato que se deu inclusive na presença de sua mãe, idosa. O custodiado já havia, segundo relato da vítima, reiterado esse padrão de comportamento, inclusive com ameaça anterior com faca, o que demonstra desprezo às normas legais e sua inclinação à reiteração delitiva.

Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no artigo 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que seu ato antijurídico provocou perante a comunidade.

Disso, ressalta-se quanto à violência doméstica que, em primeiro lugar, a prevenção da violência de gênero é necessária para que ela não se configure. Porém, quando ocorre, os serviços essenciais devem atender às necessidades das mulheres vitimadas, sendo a Justiça implacável na defesa de seus direitos, que aliás, são inerentes a toda pessoa.

A Lei fundamental consagra vetor hermenêutico de proteção, sendo verdadeira imposição constitucional de agir por parte do Estado, diante da adoção de mecanismos para coibir a violência no âmbito da família, com especial atenção àquela praticada, em qualquer das suas formas e grau, contra a mulher.

Nesse sentido: (...).

Por conseguinte, objetiva-se, também, acautelar a credibilidade da Justiça, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte dos agentes, como exaustivamente tem sido ressaltado pela doutrina pátria, já que evitar a reiteração criminosa constitui apenas um dos aspectos desta espécie de custódia cautelar.

A segregação cautelar também se justifica para conveniência da instrução criminal, pois a vítima permanece em situação de vulnerabilidade, sendo plausível que a liberdade do custodiado possa comprometer a colheita de provas.

Por fim, restam igualmente preenchidos os requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal.

O
inciso II
autoriza a prisão preventiva quando o réu tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, o que se verifica no caso concreto,
pois o custodiado responde à execução penal nº 2000002-59.2021.8.11.0052, com condenações por ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência
, todas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Além disso, aplica-se ao caso o
inciso III
, que prevê a possibilidade de decretação da custódia cautelar
nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher
, quando necessária para garantir a execução de medidas protetivas de urgência. No presente caso, a prisão é
indispensável para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e efetivar as medidas protetivas deferidas
, diante da extrema gravidade dos fatos, pois o autuado foi flagrado
perseguindo a vítima com um canivete e ameaçando matá-la
, inclusive com tentativa de invasão de residência. A conduta é reiterada, e o custodiado já possui antecedentes pela mesma natureza de infrações. Isso demonstra que
as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não se mostram suficientes para conter sua conduta
, sendo a prisão preventiva a única forma viável de proteção eficaz à vítima.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313, incisos
II
e
III
, do Código de Processo Penal:

1.
HOMOLOGO
o Auto de Prisão em Flagrante;

2.
CONVERTO
a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
, para garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima
(...)
”.

Em razão dos elementos informativos colhidos no inquérito policial, o Ministério Público denunciou o custodiado pela prática do crime de
ameaça majorada
, narrando que:

“(...)
vítima e denunciado mantiveram um relacionamento. No dia dos fatos, a vítima estava em sua residência quando o denunciado chegou insistindo para reatarem a relação.

Com a negativa da vítima, ele ficou furioso e passou a persegui-la com um canivete.

A vítima, então, fugiu para a residência da sua genitora, sendo perseguida pelo denunciado.

Naquele local, o denunciado batia nas portas e realizava ameaças de que iria furá-la com o canivete. Cumpre ressaltar que estas ameaças foram realizadas na presença da família da vítima. (circunstância).

Após realizarem diligências para localizar o denunciado, a GUPM conseguiu achá-lo na frente da residência da vítima, embriagado e ainda portando o canivete, o qual foi apreendido.

Trata-se de réu reincidente específico e com maus antecedentes, conforme se verifica pelo SEEU 2000002-59.2021.8.11.0052 (em que constam as condenações 0002565-31.2019.8.11.0052, 0000638- 30.2019.8.11.0052, 0002239-08.2018.8.11.0052, 1000979-05.2020.8.11.0052).

A prova da materialidade dos delitos imputados ao denunciado encontra-se comprovados pelo IP, termo de declarações e demais elementos contidos nos autos. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório.

Assim agindo, praticou o denunciado NILTON COELHO DE ASSIS, o delito previsto no art. 147, §1º do Código Penal c/c a Lei 11340/06
”.

A defesa sustenta que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação concreta, com base em argumentos genéricos, além de inexistirem medidas protetivas anteriormente descumpridas.

Embora, de fato, não se justifique a prisão preventiva com fundamento no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, conforme adequadamente pontuado pela defesa, observa-se que o juízo de origem também ancorou a segregação cautelar no disposto no inciso II do mesmo dispositivo legal, o que se afigura suficiente diante da
reincidência específica
do paciente.

Com efeito, consta dos autos que Nilton Coelho de Assis possui quatro condenações definitivas, todas registradas no PEP nº 2000002-59.2021.8.11.0052, por delitos de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, igualmente perpetrados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Não desconheço que a reincidência específica, especialmente no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, constitui circunstância idônea a justificar a decretação da prisão cautelar.

Contudo, no caso concreto, a pena unificada referente às condenações anteriores totaliza 11 (onze) meses de detenção, a qual foi integralmente cumprida.

Ademais, o último delito foi cometido em 22 de dezembro de 2020, o que revela lapso temporal significativo desde então, arrefecendo o
periculum libertatis
.

A despeito da necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, os fatos imputados ao paciente, embora inseridos no contexto de violência doméstica, não se revelam de extrema gravidade a justificar a segregação cautelar mais gravosa.

Destaco, ainda, que não há notícia de deferimento anterior de medidas protetivas em favor da vítima, o que reforça a suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão como forma adequada e proporcional de salvaguarda à ofendida.

Deste modo, impõe-se a adoção das seguintes obrigações:

a) informar e manter atualizados os endereços residencial e profissional onde possa ser localizado, comunicando ao Juízo eventual alteração;

b) comparecer a todos os atos do processo aos quais for intimado;

c) abster-se da prática de qualquer infração penal;

d) não se ausentar da Comarca por período superior a oito dias, salvo mediante autorização judicial prévia;

e) não manter qualquer tipo de contato (inclusive redes sociais, telefone ou mensagens) ou aproximação (distância mínima de 500 metros) da vítima.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, concedo a ordem impetrada em favor de
Nilton Coelho de Assis
para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, acima definidas.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025